Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702307-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ALINE ASSIS CONCEICAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, com pedido de efeitos modificativos. Intime-se a embargada para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 14:26:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator